Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. NEGÓCIO DERIVADO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. FRAUDE. RECONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. BANCO. ASSENTIMENTO COM O ILÍCITO HAVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO REJEITADO. PRESSUPOSTO PRIMÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DESCABIDA. SANÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FE DO CREDOR (CC, ART. 940; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). APELO DESPROVIDO.
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
2. De acordo com a modulação conferida à matéria pelo legislador de consumo, o direito à repetição, na forma dobrada, do indébito é condicionada à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe pelo consumidor em razão da fraude que o vitimara, não subsiste suporte passível de legitimar a condenação do fornecedor à repetição do que não lhe fora destinado indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único, e CC, art. 940), tornando inviável a irradiação da obrigação em razão de simples cobrança, ainda que judicial.
3. A cobrança indevida de parcelas de mútuo derivado de fraude e desqualificado sob esse prisma, conquanto derivada do ilícito que também afetara o mutuante e não de má-fé, não tendo, ademais, repercutido em qualquer pagamento por parte do consumidor, ainda que seja marcada pela persistência na cobrança, não enseja a qualificação apta a sujeitar ao banco que figurara no negócio como mutante à devolução em dobro ou, até mesmo, na sua forma simples do equivalente ao mutuado e cobrado (CC, art. 940).
4. Conquanto reconhecida a responsabilidade do banco pela contratação de empréstimo fraudulento, ensejando sua sujeição à composição dos danos sofridos pelo consumidor lesado, sua responsabilidade, que é de natureza objetiva, deriva da teoria do risco da atividade, e não da apreensão de que protagonizara e se beneficiara do ilícito, e, assim, não tendo nenhum montante sido despendido pelo consumidor afetado pelo ilícito nem tendo a postura da casa bancária sido permeada por má-fé, porquanto também saíra lesado do havido, não subsiste locupletamento ilícito nem aludida qualificadora, obstando que seja sujeitada à sanção civil apregoada pelo artigo 940 do Código Civil (STF, súmula 159).
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.